Tribunal: TJDFT
Processo: 0727124-94.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727124-94.2023.8.07.0015 RECORRENTE: LÍVIA DE MOURA FARIA RECORRIDO: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL NOS MOLDES DO ART. 485, INC. VI, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM PODER DA DEMANDADA. AÇÃO AUTÔNOMA. SUJEIÇÃO AO PROCEDIMENTO COMUM. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a possibilidade de desconstituição da sentença proferida pelo Juízo singular, que extinguiu a relação jurídica processual, por ausência de interesse de agir, com fundamento na regra prevista no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. 2. A apelante procedeu à devida impugnação dos fundamentos adotados na sentença pelo Juízo singular, de modo que não pode ser constatada a ocorrência da alegada violação ao princípio da dialeticidade. 3. O tema alusivo à propriedade do meio processual utilizado, que é o tema central da sentença apelada e das presentes razões recursais, foi expressamente submetido ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, com suporte no princípio do duplo grau de jurisdição, de modo que também não pode ser admitida a ocorrência de indevida inovação recursal. 4. O Direito Processual Civil brasileiro conhece basicamente cinco modalidades de tutelas de exibição de documento ou coisa: 1) exibição incidental de documento ou de coisa, que não é ação cautelar ou principal, mas mera medida de instrução adotada no curso do processo de conhecimento (artigos 396 a 399 do CPC); 2) ação incidental de exibição prevista no art. 401 do CPC, que tem por escopo obter determinado documento ou coisa em posse de terceiro no âmbito de uma dada relação jurídica processual; 3) medida de exibição dos livros da sociedade empresária nos casos de sua liquidação ou na hipótese de sucessão do sócio (artigos 420 e 421 do CPC); 4) tutela de natureza cautelar antecedente (inominada), que tem por objetivo assegurar a subsistência de uma prova que pode deixar de existir, para ser aproveitada no processo (art. 301, in fine, em composição com os artigos 305 a 310); e, finalmente 5) ação autônoma de exibição, ou "ação exibitória principaliter" na expressão de Pontes de Miranda (in Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1975, Tomo XII, p. 229-246), que obviamente determina, em abstrato, uma obrigação de fazer (art. 497 do CPC). 5. Pelas características do pedido deduzido pela autora, ora apelante, a presente hipótese se enquadra na espécie delineada no item 5 (cinco) acima, não sendo o caso, obviamente, de ajuizamento de ação de produção antecipada de provas. 5.1. O presente caso, a despeito da nomenclatura utilizada, consubstancia pretensão de exibição de documentos, cuja ação deve ser submetida ao procedimento comum. Isso porque, embora tenha a demandante denominado sua iniciativa acionária de “produção antecipada de provas” almeja, em verdade, que seja promovida a exibição de documentos que se encontram aos cuidados da demandada. 6. A exibição de documento decorre do direito à prova, que é autônomo e não pode ser confundido com os fatos a serem demonstrados, ou mesmo com as consequências jurídicas advindas do atendimento à pretensão exibitória. 7. No caso em deslinde ficou evidenciada a ocorrência de error in procedendo diante da sentença que, ao submeter a presente demanda ao procedimento específico da produção antecipada de provas, extinguiu a relação jurídica processual diante da pretensa ausência do interesse processual nutrido pela autora. 7.1. Não pode ser questionado, na hipótese, o interesse processual nutrido pela autora em relação à exibição dos documentos pretendidos. 7.2. Diante da recursa da sociedade de advogados em fornecer os documentos devidamente delimitados na petição inicial, houve o exercício legítimo do direito de ação. 7.3. Por essas razões a respeitável sentença apelada deve ser desconstituída, para que o Juízo singular dê seguimento ao curso processual e examine o pedido formulado pela autora. 8. Recurso provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 505 e 1.015, ambos do CPC, ao argumento de que o órgão julgador deveria ter analisado, em sede de apelação, os pedidos referentes à necessidade de supressão de expressões ofensivas, bem como de condenação da sociedade de advogados pela prática de litigância de má-fé e de determinação de expedição de ofício à OAB. Requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Henrique Haruki Arake Cavalcante, OAB/DF 29.584, Marlon Tomazette, OAB/DF 14.006, e André Santa Cruz, OAB/DF 72.605. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir somente quanto à apontada contrariedade aos artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do CPC, uma vez que já decidiu o STJ que “Inexiste afronta à prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/10/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.522.753/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta infringência aos artigos 505 e 1.015, ambos do CPC, pois restou assentado no aresto guerreado: “a respeito dos requerimentos formulados pela apelante no sentido da necessidade de supressão de expressões ofensivas, bem como de condenação da sociedade de advogados pela prática de litigância de má-fé e de determinação de expedição de ofício à OAB, percebe-se que os temas aludidos foram objeto de decisão interlocutória específica proferida posteriormente pelo Juízo singular (Id. 56351611), que não pode ser submetida a reexame por meio da apelação” (ID 64293786). Logo, para infirmar a conclusão delineada no aresto recorrido seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, dada a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos causídicos Henrique Haruki Arake Cavalcante, OAB/DF 29.584, Marlon Tomazette,OAB/DF 14.006, e André Santa Cruz, OAB/DF 72.605. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027